Tribunal: TJMT
Processo: 1020077-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020077-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JAIME DA SILVA ROCIOLI JUNIOR - CPF: 046.299.661-10 (AGRAVADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO DE CONTRATO –DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITO EM VEÍCULO FABRICADO E VENDIDO PELAS RÉS E ADQUIRIDO PELO AUTOR – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO SIMILAR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A MONTADORA E A CONCESSIONÁRIA CREDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”
2. Demonstrado o defeito que torna o automóvel impróprio para o fim que se destina, ou demonstrado que este não foi sanado pela fabricante no prazo máximo de 30 dias, plenamente possível o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por outro similar, sob pena de multa diária (CPC, art. 300,
caput
, c/c CDC, art. 18, §1o, I). 3.
“(...) são solidariamente responsáveis a montadora de veículos e a concessionária credenciada nos casos em que comprovado o vício do produto”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 968.733/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 21/02/2017 - DJe 02/03/2017). 4. Possível e cabível a fixação de multa diária por expressa previsão do art. 537,
caput
, do CPC, cuja redução somente é possível quando o valor se mostra excessivo, ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação mercê de fatores supervenientes (motivos de força maior, legítimo impedimento etc.), ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do destinatário da ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020077-35.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Rescisão de Contrato
” (Proc. no

1003716-82.2018.8.11.0041), ajuizada contra a agravante e também contra CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. por JAIME DA SILVA ROCIOLI JÚNIOR,
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, “
para determinar que as Requeridas procedam a substituição do veículo por outro da mesma espécie, no prazo de 15 (quinze) dias
”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, com o limite máximo de 10 dias de incidência
(cf. Id. no 58344466).

A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, primeiro porque não mais subsiste o cenário fático existente quando proferida a decisão agravada, eis que o veículo objeto da lide já foi reparado e restituído ao agravado em perfeito estado de funcionamento, de modo que não há necessidade e nem utilidade a justificar o fornecimento de um veículo reserva nesse momento, até porque “
inexiste risco de grave dano (o veículo está em perfeitas condições de uso e em posse do agravado) ou ao resultado útil do processo (o veículo pode ser utilizado normalmente, e até mesmo periciado para demonstrar que não padece de vício não sanado)
”.

Afirma, por outro lado, “
não há qualquer prova nos autos de que o veículo apresentava os problemas apontados na inicial, de modo que o feito demanda dilação probatória, não havendo falar em substituição do produto neste momento processual
”.

Afirma que é mendaz a alegação do agravado de que o “
veículo estaria parado na concessionária desde 08/11/2017 aguardando reparo no câmbio
”, tendo em vista que “
o veículo deu entrada na concessionária para reparo da embreagem, pela última vez, em 30/10/2017, tendo sido liberado no dia seguinte,
(...),
após essa passagem, o veículo somente retornou à concessionária em janeiro de 2018 para a realização de revisão periódica relativa aos 20.000 km, ocasião em que não foi realizada nenhuma queixa sobre o câmbio, e, desde então, o veículo só teve passagens pela concessionária para cumprimento das revisões periódicas
(e ressalta)
que a última passagem registrada na concessionária foi a revisão relativa aos 70.000 km, realizada em agosto de 2019
”, e, assim sendo, vê-se que, “
em menos de dois anos (somente no período de out/17 a ago/19), o veículo rodou quase 50.000 km, o que demonstra que o reparo foi satisfatório e que o bem não se tornou impróprio ou inadequado ao uso, estando em regular utilização até os dias atuais
”
.

Alega que, se mantida a ordem de substituição, ao menos deve ser concedido prazo adequado ao cumprimento da medida, já que “
o veículo, para ser substituído por um novo, deve, necessariamente, entrar para a lista da linha de produção,
(uma vez que)
as fábricas de automóveis, nos dias de hoje, não possuem mais produção de carros para manutenção em estoque
(...)
, há um tempo de espera para a aquisição de novos veículos, apenas havendo alguns modelos em estoques de concessionárias, geralmente quando da troca de modelo/ano”
, além do que
“a linha de produção leva, em média, 90 dias para a fabricação de um novo veículo dada a atual demanda que pode ser acompanhada pelas redes nacionais de comunicação, o que inviabiliza em liminar o respeito ao prazo estabelecido
”, dizendo, ainda, que “
deverá constar expressamente no v. acórdão que o veículo objeto da lide deve ser devolvido juntamente com sua documentação e livre de qualquer ônus e sem avarias
”.

Em todo caso, queixa-se que “
o valor da multa encontra-se elevado, de modo que se faz necessária a sua redução, bem como sua limitação, diante das circunstâncias e peculiaridades do caso em tela, para patamar mais razoável e proporcional
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja indeferido o pedido liminar de substituição do veículo, ou, então, se mantida a ordem de substituição, “
seja concedido o prazo razoável
(...)
de, no mínimo, 90 dias, determinando-se a entrega do veículo objeto da lide livre de débitos e avarias juntamente com a documentação, baixa do gravame
”, e, de todo modo, seja reduzido o valor da multa diária; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (
cf. Id. no 58344461).

A decisão vinculada ao Id. no 60941503 admitiu a interposição do agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Não foram ofertadas contrarrazões pelo agravado (cf. Id. no 66466487).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o
s fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto da r. decisão agravada.

Conforme ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
os argumentos agora apresentados pela ré/agravante Ford são muitíssimo semelhantes àqueles expostos nos autos do RAI no
1005193-69.2018.8.11.0000, que foi interposto pela
corré Citavel
contra a mesma decisão aqui impugnada, já tendo sido analisados e rechaçados por esta eg. Corte Julgadora no julgamento de mérito daquele recurso.

Com efeito,
no que concerne à possibilidade de concessão da tutela de urgência, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC,
art. 300,
caput
)
, requisitos estes preenchidos quando da prolação da decisão agravada,
há mais de dois anos, e que somente agora foi atacada pela montadora/agravante em razão da demora na realização da sua citação, o que, no entanto, não enseja a sua modificação, independentemente de eventual perda de objeto ou da arguição de que
“
as fábricas de automóveis, nos dias de hoje, não possuem mais produção de carros para manutenção em estoque”
.

O art. 18, §1o, I e II, do CDC estabelece que
“os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
(...)
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor,
(...)
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”
, mas,
“não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha,
(...)
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (ou) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”
.

E, nos termos do §3o do mesmo artigo de lei, “
o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas (acima) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial
”.

Interpretação conjunta e sistemática dos referidos dispositivos legais conduz à conclusão de que, se o fornecedor não sanar o vício diagnosticado no produto de consumo durável capaz de torná-lo impróprio para o fim a que se destina, no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de exigir a substituição do produto por outro similar, ou a restituição da quantia paga, devidamente corrigida.

Outrossim,
“são solidariamente responsáveis a montadora de veículos e a concessionária credenciada nos casos em que comprovado o vício do produto”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 968.733/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 21/02/2017 - DJe 02/03/2017).

A análise, nesta instância recursal, da alegação de que
o veículo objeto da lide já foi reparado e restituído ao agravado em perfeito estado de funcionamento representa supressão de instância, já que a mesma deveria ter sido levada primeiramente ao conhecimento do Juízo de primeiro grau, além do que a simples arguição não é suficiente para comprovar que o bem tenha sido efetivamente reparado e devolvido sem os vícios reclamados pelo consumidor.

Segundo informações e documentos juntados com a petição inicial pelo agravado, em 25/01/2017 este adquiriu da corré Citavel o automóvel “Zero Km” marca/modelo FORD/ECOSPORT FSL AT1.6B, Flex, cor branca, placa QBR 9281, ano/modelo 2016/2017, Chassi 9BFZB55P2H8618864, fabricado pela agravante Ford Motors, pelo valor de R$ 78.290,00, sendo que 06 meses após a aquisição, o automóvel começou a apresentar problemas com “transmissão automática”, e depois disso ele foi encaminhado 04 vezes para reparos na oficina da agravante em menos de 09 meses de uso (nas datas de 15/07/2017, 31/08/2017, 09/10/2017 e 10/10/2017), sem que houvesse uma solução definitiva, sempre voltando a apresentar os mesmos problemas (cf. Id. no 58344468 - pág. 5/44).

Assim, d
emonstrado o defeito que torna o automóvel impróprio para o fim que se destina, ou demonstrado que este não foi sanado pela fabricante no prazo máximo de 30 dias, o deferimento do pedido de antecipação da tutela para determinar a substituição do veículo por outro similar, sob pena de multa diária, é medida que deve ser mantida (CPC, art. 300, caput, c/c CDC, art. 18, §1o, I).

Além disso, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial, e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

O valor de R$ 1.000,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a elevada capacidade econômico-financeira das empresas requeridas e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa, mesmo porque limitada a 10 dias multa pelo MM. Juiz da causa.

Não enxergo que a manutenção da decisão agravada acarretará danos irreparáveis à agravante, ou, então, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito alegado, caso mantida até ulterior julgamento da lide.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020